Tribunal: STF
Processo: MS 23949
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-02-01
Data de publicação: 2002-02-01

Ementa:
E M E N T A: REFORMA AGRÁRIA - DESAPROPRIAÇÃO-SANÇÃO (CF, ART.
   184) - VISTORIA PELO INCRA - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL E
   PRÉVIA DO PROPRIETÁRIO RURAL (LEI Nº 8.629/93, ART. 2º, § 2º) -
   NOTIFICAÇÃO EFETIVADA NO MESMO DIA EM QUE REALIZADA A VISTORIA
   PELO INCRA - INADMISSIBILIDADE - OFENSA AO POSTULADO DO "DUE
   PROCESS OF LAW" (CF, ART. 5º, LIV) - NULIDADE RADICAL DA
   DECLARAÇÃO EXPROPRIATÓRIA - MANDADO DE SEGURANÇA
   CONCEDIDO.
REFORMA AGRÁRIA E DEVIDO PROCESSO LEGAL.
- O
   postulado constitucional do "due process of law", em sua
   destinação jurídica, também está vocacionado à proteção da
   propriedade. Ninguém será privado de seus bens sem o devido
   processo legal (CF, art. 5º, LIV). A União Federal - mesmo
   tratando-se de execução e implementação do programa de reforma
   agrária - não está dispensada da obrigação de respeitar, no
   desempenho de sua atividade de expropriação, por interesse social,
   os princípios constitucionais que, em tema de propriedade,
   protegem as pessoas contra a eventual expansão arbitrária do
   poder estatal. A cláusula de garantia dominial que emerge do
   sistema consagrado pela Constituição da República tem por
   objetivo impedir o injusto sacrifício do direito de
   propriedade.
FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE E VISTORIA
   EFETUADA PELO INCRA.
- A vistoria efetivada com fundamento no
   art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93 tem por específica finalidade
   viabilizar o levantamento técnico de dados e informações sobre o
   imóvel rural, permitindo à União Federal - que atua por
   intermédio do INCRA - constatar se a propriedade realiza, ou não,
   a função social que lhe é inerente.
O ordenamento positivo
   determina que essa vistoria seja precedida de notificação regular
   ao proprietário, em face da possibilidade de o imóvel rural que
   lhe pertence - quando este não estiver cumprindo a sua função
   social - vir a constituir objeto de declaração expropriatória,
   para fins de reforma agrária.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL
   DA VISTORIA - INADMISSIBILIDADE DESSE ATO, QUANDO PROMOVIDO NO
   MESMO DIA EM QUE REALIZADA A VISTORIA PELO INCRA.
- A
   notificação a que se refere o art. 2º, § 2º, da Lei nº 8.629/93,
   para que se repute válida e possa, conseqüentemente, legitimar
   eventual declaração expropriatória para fins de reforma agrária,
   há de ser efetivada em momento anterior ao da realização da
   vistoria.
Essa notificação prévia somente considerar-se-á
   regular, quando comprovadamente realizada na pessoa do
   proprietário do imóvel rural, ou quando efetivada mediante carta
   com aviso de recepção firmado por seu destinatário ou por aquele
   que disponha de poderes para receber a comunicação postal em nome
   do proprietário rural, ou, ainda, quando procedida na pessoa de
   representante legal ou de procurador regularmente constituído
   pelo "dominus".
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   tem reputado inadmissível a notificação, quando efetivada no
   próprio dia em que teve início a vistoria administrativa
   promovida pelo INCRA. Precedentes.
- O descumprimento dessa
   formalidade essencial - ditada pela necessidade de garantir, ao
   proprietário, a observância da cláusula constitucional do devido
   processo legal - importa em vício radical que configura defeito
   insuperável, apto a projetar-se sobre todas as fases subseqüentes
   do procedimento de expropriação, contaminando-as, de maneira
   irremissível, por efeito de repercussão causal, e gerando, em
   conseqüência, por ausência de base jurídica idônea, a própria
   invalidação do decreto presidencial consubstanciador de
   declaração expropriatória.